Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0731380-87.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. EMBARGADO: CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO NADA A PROVER quanto ao acordo protocolizado pela parte embargante/ré em 20/09/2022 (ID 39443172), uma vez que se relaciona a partes e processo distinto da presente demanda. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos para inclusão em sessão de julgamento. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito